Tribunal: TJDFT
Processo: 0001683-61.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. AUMENTO DE 1/6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
2. De rigor a alteração do "decisum" para sanar o vício material existente no acórdão.
3. Embargos de declaração providos.